Tribunal: TJES
Processo: 5004348-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004348-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI CESCONETTI

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE LEGUMES PARAENSE LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – MEDIDA NÃO CONTEMPLADA PELO TÍTULO JUDICIAL – CONDENAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A r. sentença exequenda acolheu tão somente o pedido subsidiário formulado pelo autor, ora agravante, a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sob o fundamento de que “a transferência da propriedade do referido caminhão, a esta altura, tornou-se impossível, devido a diversos gravames nele opostos em razão de ordens judiciais”.

2.
Desse modo, resta claro que a sentença exequenda, já transitada em julgado, não garantiu ao agravante a transferência da propriedade do citado veículo, pois limitou-se a condenar a pessoa jurídica requerida ao pagamento do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), inclusive mediante a devolução do caminhão.

3.
Sem embargo da possibilidade de que o agravante busque uma solução extrajudicial para a questão junto ao devedor, não identifica-se provimento jurisdicional que ampare a pretensão deduzida liminarmente quando do ajuizamento do cumprimento de sentença, cujo propósito é garantir circulação do veículo objeto da dação em pagamento frustrada pela impossibilidade de transferência do bem, medida esta que não foi deferida pela r. sentença exequenda.

4
.
Recurso conhecido desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
VANDERLEI CESCONETTI

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (Id nº 24203203, do processo de origem), nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença que move em desfavor da
DISTRIBUIDORA DE LEGUMES PARAENSE LTDA.
, que indeferiu os pedidos liminares formulados pelo exequente, quais sejam: “(i) intimar o executado para, em 24h, informar nos autos o código de segurança existente no CRV do veículo Ford/Cargo, placa OPF 9391, para que o exequente possa emitir o CRLV junto ao Detran/MG; e (ii) oficiar o Detran/MG, por cautela, para a mesma finalidade anterior”.

Em suas razões recursais (evento nº 4845512), a parte agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“após a dação em pagamento houve o acordo de que a Agravada faria a transferência do veículo ao Agravante até 31/12/2017, porém isto nunca ocorreu, mesmo com a parte autora tendo cumprido com todas as obrigações relativas ao veículo, como o pagamento de licenciamento e IPVA” (fl. 06);
(ii)
“tentou obter a documentação do veículo, sendo certa sua ação em incontestável boa-fé, haja vista ter cumprido com todas as obrigações referentes à manutenção do licenciamento e do IPVA plenamente adimplidos” (fl. 07);
(iii)
“paga os IPVA’s, multas e está na posse do bem, como provado, não faz qualquer sentido o mesmo deixar de emitir o CRLV, que lhe permite usar o bem livremente, só porque” não executou a sentença logo após seu trânsito em julgado, ou se queria ficar correndo risco de ter o bem apreendido em qualquer fiscalização, por não ter o referido documento” (fl. 14); e que
(iv)
“prontamente demonstrada a boa-fé do Agravante, bem como a ofensa ao princípio da cooperação por parte do D. Magistrado ao negar o pleito da parte autora para que a satisfação da demanda ocorra de maneira célere, a decisão em pauta merece ser reformada” (fl. 16).

Na instância originária,
VANDERLEI CESCONETTI
ajuizou ação cominatória em desfavor da
DISTRIBUIDORA DE LEGUMES PARAENSE LTDA.
, pretendendo a transferência do caminhão Ford/Cargo, placa OPF9391 para sua titularidade, uma vez que o bem lhe foi dado como parte do pagamento – equivalente a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – de uma dívida total de R$365.412,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e doze reais). Subsidiariamente, pugnou pela condenação da empresa requerida ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ao final da instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença, acolhendo, tão somente, o pedido subsidiário formulado pelo autor, ora agravante, a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (Id nº 24054239, do processo de referência), sob o fundamento de que “
a transferência da propriedade do referido caminhão, a esta altura, tornou-se impossível, devido a diversos gravames nele opostos em razão de ordens judiciais”.

Desse modo, resta claro que a sentença exequenda, já transitada em julgado,
não garantiu ao agravante a transferência da propriedade do citado veículo,
pois
limitou-se a condenar a pessoa jurídica requerida ao pagamento do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), inclusive mediante a devolução do caminhão.

Nesse contexto, sem embargo da possibilidade de que o agravante busque uma solução extrajudicial para a questão junto ao devedor, não se identifica provimento jurisdicional que ampare a pretensão deduzida liminarmente quando do ajuizamento do cumprimento de sentença, cujo propósito é garantir circulação do veículo objeto da dação em pagamento frustrada pela impossibilidade de transferência do bem, medida esta que não foi deferida pela r. sentença exequenda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.
Apreciado o mérito recursal, resta prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria